Tribunal: STF
Processo: RE 1367158
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. INICIATIVA PARLAMENTAR. VÍCIO DE INICIATIVA: INOCORRÊNCIA. TEMA RG Nº 917. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei nº 3.648, de 03 de maio de 2020, que "dispõe sobre a realização de exames de diabetes e glicemia nas instituições de ensino do Município de Andradina". Alegação de vício de iniciativa e ofensa aos princípios da separação dos poderes. Reconhecimento. Lei impugnada, de autoria parlamentar, que dispõe sobre realização de exames de glicemia em alunos da rede municipal de ensino, atribuindo obrigações aos órgãos da administração municipal. Afronta aos artigos 5º, 24, § 2º, item "2", e 47, incisos II e XIX, "a", da Constituição Estadual. Vício, entretanto, que paira somente sobre a parte da norma que cria obrigações para o Executivo. Validade em relação às instituições privadas. Hipótese que justifica o reconhecimento de nulidade parcial sem redução de texto da lei impugnada, a fim de excluir de sua abrangência as escolas públicas. Ação julgada parcialmente procedente.” (e-doc. 2; grifos no original).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 4).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 2º; art. 5º, inc. LIV; e art. 61, § 1º, inc. II, da Constituição da República. Afirma que a Lei municipal discutida não impõe atribuição a órgão do Poder Executivo, nem disciplina sua organização, mas apenas cria ônus para matrícula de estudantes, o qual recai sobre os usuários das atividades de ensino da rede pública ou privada. Argumenta que a decisão recorrida está em sentido contrário ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme exposto no julgamento do Tema RG nº 917. Alega que houve violação ao princípio da igualdade na interpretação dada pelo Tribunal de origem, mantendo a exigência trazida na lei apenas para as escolas privadas, afastando-as em relação às escolas públicas (e-doc. 6).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que não foi devidamente demonstrada a repercussão geral da matéria. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 8, p. 3-20).



    5. O recurso extraordinário foi admitido, sob o fundamento de que estão preenchidos seus requisitos (e-doc. 9).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Conforme consta da decisão que julgou os embargos de declaração, a lei municipal impugnada impõe aos estabelecimentos de ensino a obrigação de exigir dos responsáveis pelos alunos, no ato da matrícula escolar, a apresentação de exames de diabetes ou assinatura de termo de responsabilidade, além de divulgação da exigência dos exames. Concluiu o Tribunal de origem que tal obrigação legal é inconstitucional, tão somente em relação às instituições públicas de ensino, por desrespeito à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo local para tratar especificamente dessas (e-doc. 4).



    7. Quanto ao cabimento do recurso extraordinário interposto, nota-se que, em que pese a declaração de inconstitucionalidade pelo Tribunal de origem ter se dado a partir de normas da Constituição do Estado de São Paulo, a matéria discutida envolve normas da Constituição da República de reprodução obrigatória, sobretudo as normas que regem o processo legislativo.  



    8. Posto isso, verifica-se que a decisão recorrida vai contra a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o ARE nº 878.911-RG/RJ (Tema RG nº 917, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 29/09/2016, p. 11/10/2016), fixou a seguinte tese:  



    “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal).”  



    9. A reserva de iniciativa de lei do Chefe do Poder Executivo é prevista de forma taxativa no art. 61, § 1º, da Constituição da República, não se incluindo em tal rol a matéria em discussão nestes autos, que não afeta a estrutura ou atribuição das instituições municipais de ensino, mas tão somente prevê que estas deverão exigir dos responsáveis pelos alunos determinados exames para a realização de matrícula, bem como divulgar esta exigência.



    10. Neste sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEI MUNICIPAL – INICIATIVA PARLAMENTAR – TAXA DE SEPULTAMENTO – ISENÇÃO – SEPARAÇÃO DOS PODERES – PRECEDENTES – PROVIMENTO.”



    (RE nº 1.108.382/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 27/03/2018, p. 06/04/2018).



    “PROCESSO LEGISLATIVO – INICIATIVA. Não discrepa da Constituição Federal ato normativo, veiculado em diploma de iniciativa parlamentar, mediante o qual instituída plataforma de combate à violência em instituições estaduais de ensino, ausente supressão ou limitação das atribuições essenciais do Chefe do Executivo no desempenho da função de gestor superior da Administração, observado o princípio da separação dos poderes – artigo 2º da Lei Maior.”



    (ADI nº 2.865/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 19/12/2019, p. 06/07/2020). 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 1º, 2º E 3º DA LEI N. 50, DE 25 DE MAIO DE 2.004, DO ESTADO DO AMAZONAS. TESTE DE MATERNIDADE E PATERNIDADE. REALIZAÇÃO GRATUITA. EFETIVAÇÃO DO DIREITO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE CRIA DESPESA PARA O ESTADO-MEMBRO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO ACOLHIDA. CONCESSÃO DEFINITIVA DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICÁRIA GRATUITA. QUESTÃO DE ÍNDOLE PROCESSUAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO I DO ARTIGO 2º. SUCUMBÊNCIA NA AÇÃO INVESTIGATÓRIA. PERDA DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO III DO ARTIGO 2º. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINAR O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS PELO ESTADO-MEMBRO. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO IV DO ARTIGO 2º. AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 61, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "E", E NO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL . 1. Ao contrário do afirmado pelo requerente, a lei atacada não cria ou estrutura qualquer órgão da Administração Pública local. Não procede a alegação de que qualquer projeto de lei que crie despesa só poderá ser proposto pelo Chefe do Executivo. As hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão previstas, em numerus clausus, no artigo 61 da Constituição do Brasil --- matérias relativas ao funcionamento da Administração Pública, notadamente no que se refere a servidores e órgãos do Poder Executivo. Precedentes. (...).”



    (ADI nº 3.394/AM, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 02/04/2007, p. 15/08/2008).



    11. Válido apontar que, no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, houve declaração de voto pela Desembargadora Luciana Almeida Prado Bresciani em que reconhecida a inobservância, pelo Órgão Especial de origem, da tese firmada quando do julgamento do Tema RG nº 917 pelo Supremo Tribunal Federal. Cito trecho de tal declaração de voto: 



    “Analisando o v. acórdão embargado nota-se que não houve menção à tese firmada pelo E. STF no Tema nº 917 de Repercussão Geral, segundo a qual "Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos".



    Considerei que o suprimento da omissão em tela resultaria na forçosa modificação do julgado, pois leva à conclusão de que ausente violação ao princípio da separação dos Poderes.” (e-doc. 4, p. 6).



    12. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à origem para julgamento da hipótese à luz do ARE nº 878.911-RG/RJ, Tema nº 917 do ementário da Repercussão Geral, ex vi do art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator